Tribunal: TJSP
Processo: 1527216-90.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenações mantidas. Participação de menor importância com relação ao réu Sandro. Inviabilidade. Dosimetria.

Réu Ricardo. Pena-base. Valoração apenas dos maus antecedentes. Condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta social

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenações mantidas. Participação de menor importância com relação ao réu Sandro. Inviabilidade. Dosimetria.

Réu Ricardo. Pena-base. Valoração apenas dos maus antecedentes. Condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes do C. STJ. Múltiplas condenações definitivas a ensejar valoração mais enfática da referida vetorial. Manutenção da compensação da reincidência e confissão. Aumento na pena de 1/3 em razão do concurso de agentes. Redução na fração máxima em relação à tentativa. Possibilidade. Regime inicial fechado. Manutenção.
Réu Sandro. Pena-base. Valoração apenas de maus antecedentes. Condenações transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes do C. STJ. Aumento na fração usual de 1/6. Manutenção da compensação da reincidência e confissão. Aumento na pena de 1/3 em razão do concurso de agentes. Redução na fração máxima em relação à tentativa. Possibilidade. Regime inicial fechado. Manutenção.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1527216-
90.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes RICARDO CESAR
BATISTA DA SILVA e SANDRO LUIS DE FRANCA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena imposta ao réu Ricardo Cesar
Batista da Silva para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05
(cinco) dias-multa, no piso, e do réu Sandro Luis de Franca para 02 (dois) anos e 26
(vinte e seis) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais,
a r. sentença. V.U. Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da
presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal).
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 12.127
Apelação no 1527216-90.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Ricardo Cesar Batista da Silva e Sandro Luis de Franca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas.
Autoria
e
materialidade
demonstradas.
Prova
segura.
Condenações mantidas. Participação de menor importância
com relação ao réu Sandro. Inviabilidade. Dosimetria.
Réu Ricardo. Pena-base. Valoração apenas dos maus
antecedentes. Condenações transitadas em julgado não podem
ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta
social do agente. Precedentes do C. STJ. Múltiplas
condenações definitivas a ensejar valoração mais enfática da
referida vetorial. Manutenção da compensação da reincidência
e confissão. Aumento na pena de 1/3 em razão do concurso de
agentes. Redução na fração máxima em relação à tentativa.
Possibilidade. Regime inicial fechado. Manutenção.
Réu
Sandro.
Pena-base.
Valoração
apenas
de
maus
antecedentes. Condenações transitadas em julgado não podem
ser utilizadas para desvalorar a personalidade ou a conduta
social do agente. Precedentes do C. STJ. Aumento na fração
usual de 1/6. Manutenção da compensação da reincidência e
confissão. Aumento na pena de 1/3 em razão do concurso de
agentes. Redução na fração máxima em relação à tentativa.
Possibilidade. Regime inicial fechado. Manutenção.
Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 241/248, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Ricardo Cesar Batista da Silva foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal e
Sandro Luis de Franca à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no piso,
porque incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, sendo-lhes indeferido o direito de recorrer em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformados, os acusados apelaram (fls. 263/264).
A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência de
provas em relação ao réu Sandro. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-
base no mínimo legal, ou a redução da fração de aumento, para ambos os
réus; o reconhecimento da participação de menor importância do acusado
Sandro; a redução máxima no tocante à tentativa; e a fixação de regime
inicial semiaberto.
Contra-arrazoado o apelo (fls. 299/307) e oferecido o r. parecer pela
douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 323/335), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de
novembro de 2019, na Avenida 23 de maio, nesta cidade e
Comarca da Capital, RICARDO CESAR BATISTA DA SILVA,
qualificado a fls. 20 e SANDRO LUIS DE FRANCA, qualificado
a fls. 21, previamente conluiados, agindo em concurso e unidade de
desígnios, tentaram subtrair, para si ou para outrem, mediante o
emprego de uma faca, um aparelho de telefone celular marca
Samsung modelo S9, pertencente à vítima G.C.R.V, somente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
4
se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/12),
pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 13), pelo auto de reconhecimento
de pessoa positivo (fl. 14), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15) e pela
prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“A vítima, G. C. R. V., relatou que tinha acabado de chegar para
pegar ônibus, encostou, estava esperando. O réu Ricardo abordou a
vítima e perguntou o horário. Pegou o celular e informou a ele.
Passou um tempinho, ele apontou uma faca para a vítima e
determinou que ela não corresse. Ele olhou de lado para falar com o
amigo, a vítima então saiu correndo e foi até a base da polícia ali.
Eles estavam juntos, um do lado de outro. O réu Sandro ficou ao
lado de Ricardo, dando apoio. Ele apontou a faca e disse não corre.
Reconhece os réus com sendo os autores do delito. Havia cerca de
dez pessoas no ponto de ônibus. Ele perguntou a hora e depois de
cinco ou seis segundos voltou. Ele estava com o amigo dele do lado
quando perguntou as horas. Eles não se afastaram, foram um pouco
de lado e Ricardo já apontou a faca. Não se recorda se Ricardo
estava com uma mochila. A faca estava na mão dele. Ele não falou
nada quando saiu correndo, eles foram atrás da vítima, os dois
juntos, não sabe se a perseguiam ou se estavam fugindo. Quando
ele virou para falar algo com outro, a vítima correu”.
“A testemunha Alex Mota Gonçalves, policial militar, relatou que
estava em patrulhamento normal, a base fixa informou que uma
vítima estava ali e falou que tentaram roubá-la pela 23 de maio. Ela
havia corrido, assustada, parado na base. O cabo informou as
características. Visualizaram os réus e realizaram a abordagem.
Encontraram com o réu Ricardo uma faca. Encaminharam para o
D.P. A vítima reconheceu os dois. Ricardo era procurado da justiça.
Eles nada disseram no local. Na mochila havia faca e roupas. O réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Ricardo estava com uma sacola, ele deixou a sacola no chão e foi
revistado. Na sacola acharam a faca de cabo verde”.
“Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Ricardo César Batista
da Silva confessou em parte a prática do crime. Estava com a sua
esposa, mas bebeu e brigou com ela, ficou nervoso, agressivo, ficou
dois dias fora de casa, estava sem dinheiro para se alimentar e
dormir em algum lugar. Viu este rapaz, estava com a faca, foi tentar
roubá-lo, ele saiu correndo. Estava indo para outro ponto de ônibus,
encontrou o réu Sandro. Ele não roubou ninguém, pediu para
fumar. Ele lhe deu um cigarro. Encontrou os policiais, quem tentou
roubar fui o interrogado. Sandro não estava ao seu lado quando
abordou a vítima”.
“Ao ser interrogado judicialmente, o acusado Sandro Luís de
Franca negou a prática do crime. Estava lá na Praça, próximo ao
hospital, com sua carroça e seu cachorro, desceu para comprar
bebida, o réu Ricardo se aproximou, pediu um trago de seu cigarro
e disse que havia acabado de "meter um bo". Disse a ele que cada
um sabia de si e iria comprar a bebida quando foi abordado pelos
policiais. Não confessou na delegacia. Disse que somente falaria
em juízo”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
do crime imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal dele
decorrente foram cabalmente demonstradas.
Como se vê, embora apenas o réu Ricardo tenha confessado o crime
em juízo, o ofendido foi categórico em afirmar que ambos os acusados
participaram da empreitada criminosa. Narrou que estava no ponto de ônibus,
momento em que os réus se aproximaram e Ricardo perguntou o horário.
Após alguns instantes, ele voltou e apontou uma faca para a vítima, dizendo
para não correr, ao passo que Sandro permaneceu ao seu lado, dando apoio
ao comparsa. Ainda, a vítima relatou que ambos correram juntos quando ela
conseguiu fugir, tendo reconhecido os dois réus como autores do delito, em
ambas as oportunidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Ademais, ao contrário do alegado pela combativa defesa, a vítima foi
firme e segura na descrição da prática do crime. Confirmou por diversas
vezes que os apelantes estavam juntos o tempo todo durante a prática delitiva.
Assim, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
Ressalte-se que as declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente cometidos na
clandestinidade, são de expressiva relevância na solução da ação penal. Se suas
informações são prestadas com segurança, de forma coerente e em harmonia
com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE
GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ. 1. A
pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via
eleita. Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte
Superior. 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).
Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. (STJ. AgRg no AREsp
1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifo meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Tais declarações ainda foram corroboradas pelo depoimento do
policial militar ouvido em juízo, o qual afirmou ter abordado os réus juntos,
após as informações passadas pelo ofendido, localizando a faca utilizada no
roubo em poder de Ricardo. Aduziu, outrossim, que a vítima reconheceu
ambos os acusados na delegacia e a faca.
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos
Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO
COM
DEMAIS
ELEMENTOS
DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais
elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com
a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe
22/04/2015).
Nota-se, ainda, que Sandro havia confessado o delito na fase
inquisitiva, todavia, em juízo, negou a prática do crime, aduzindo ter
encontrado Ricardo somente após o cometimento do roubo pelo corréu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Diante de toda a prova coligida, mormente as declarações da vítima, sua
versão restou isolada nos autos.
Ainda, inviável o reconhecimento da alegada participação de menor
importância do réu Sandro. Isso porque, como já mencionado, restou
amplamente demonstrado que permaneceu a todo o tempo ao lado do comparsa
enquanto a vítima era ameaçada com uma faca, dando apoio à Ricardo. No
mais, após o ofendido ter corrido em direção à polícia, ambos os acusados
foram atrás dele.
Insta salientar que o Código Penal adotou a teoria monista com
relação ao concurso de agentes, previsto em seu artigo 29. Assim, tendo o
acusado Sandro o domínio do fato, com colaboração voltada ao sucesso da
atividade do roubo, deve responder, de forma solidária, por todas as infrações
desenvolvidas. Confira-se:
(...) 2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela
qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem
nas penas a ele cominadas, ressalvando, contudo, a diferenciação
entre coautor e partícipe, expressa na parte final do art. 29 e seus
parágrafos. 3. No caso, constata-se a ocorrência de coautoria em
relação aos ora Recorrentes e o réu Eduardo, mesmo não tendo
aqueles praticado a conduta descrita pelo verbo do tipo penal,
mas por possuírem o domínio do fato. 4. Não há falar em
participação de menor importância dos Recorrentes na prática
delitiva, não lhes sendo aplicável a causa de redução de pena
prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal, pois, tendo o domínio
do fato, praticaram o crime de roubo circunstanciado em
coautoria. (...) (STJ. REsp 1266758/PE, Rel. Ministra LAURITA
VAZ,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
06/12/2011,
DJe
19/12/2011) (grifo meu).
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência e
autoria do crime descrito na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Restou, ainda, plenamente comprovada a majorante do concurso de
pessoas, uma vez que os réus agiram com unidade de desígnios.
Enfim, de rigor a manutenção da condenação dos acusados.
Passo à análise das sanções.
Ricardo Cesar Batista da Silva:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1⁄2 (metade) acima do mínimo
legal, atingindo 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em razão
dos maus antecedentes (fls. 169 e 163), personalidade voltada a prática de
crimes (fl. 168), conduta social deplorável (fls. 163/164), circunstâncias e
consequências do crime.
Todavia, observo que as circunstâncias e consequências do crime
foram normais ao tipo penal, não tendo a magistrada de primeiro grau
fundamentado o aumento imposto, motivo pelo qual as reprimendas são
fixadas nos parâmetros mínimos.
Além disso, como bem aduziu a douta defesa, as condenações com
trânsito em julgado somente podem ser utilizadas para agravar a pena-base
em decorrência dos maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para
desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Nota-se, ainda, que
respeitado o entendimento da magistrada de origem, não há nos autos
documentos hábeis que atestem a personalidade ou conduta social do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Nesse sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e
processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda
não transitadas em julgado, não podem ser negativamente
valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de
malferimento ao princípio constitucional da presunção de não
culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo
enunciado da Súmula 444 desta Corte: "É vedada a utilização de
inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a
pena-base." 6. Para fins do art. 59 do CP, a conduta social
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e
em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige
concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, o
que também não se verifica no caso. (HC 472.771/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018). (AgRg no
AREsp 1609745/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PENA-BASE. ANTECEDENTES. DIREITO AO
ESQUECIMENTO.
CONDUTA
SOCIAL.
CONDENAÇÃO
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. NATUREZA DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. (...) 3. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal decidiu que "eventuais condenações criminais do réu
transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a
reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo
sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a
conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta
Turmas desta Corte" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe 26/4/2019). (...) (AgRg
no HC 400.180/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
Ainda, em relação aos Processos no 178/1998 e 636/2000 (cf. fl. 163),
deixo de valorá-los a título de maus antecedentes, tendo em vista que esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
11
apontamentos revelam condenações antigas, contando com trânsito em
julgado ocorrido entre 21 e 20 anos.
Assim, considerando as outras diversas condenações que o réu ostenta
como
maus
antecedentes
(fls.
164
e
168

Processo
no
0072489-12.2005.8.26.0050 e 0081499-75.2008.8.26.0050; fl. 169

Processo no 0002405-93.2014.8.26.0268; e fl. 171
Processo n o
000859-82.2017.8.26.0628), quase a totalidade também em delitos
patrimoniais, elevo a basilar em 1/4 (um quarto) atingindo 05 (cinco) anos de
reclusão e 12 (doze) dias-multa.
É certo que a majoração da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6
(um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, no
presente caso, tratando-se de réu que ostenta diversas condenações, possível a
exasperação em maior fração.
Nesse sentido:
“(...) 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no
sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
(um sexto) para cada circunstância negativamente valorada,
fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação
concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de
elevação em patamar superior. 2. Nesse contexto, a Terceira
Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n.
1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou
precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas
transitadas em julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente
podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o
julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações
definitivas, efetue valoração mais enfática da referida vetorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
12
(...)” (AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).
“(...) 3. Cumpre salientar que, quanto aos maus antecedentes,
estes mereceram maior exasperação em razão da diversidade de
condenações existentes (sete sentenças condenatórias com
trânsito em julgado), contudo, dentro de juízo de
proporcionalidade. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no
HC 418.275/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018,
grifei.)
Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a utilização de
condenação alcançada pelo período depurador para caracterização de maus
antecedentes não representa qualquer irregularidade. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ALCANÇADAS
PELO
PERÍODO
DEPURADOR.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação sedimentada
nesta Corte Superior, condenações passadas em julgado,
atingidas pelo período depurador previsto em lei, embora não
sirvam para atestar a reincidência do réu, podem ser
consideradas como maus antecedentes para exasperar a pena-
base. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade a ser sanada na
via eleita, porquanto o recorrente possui 1 condenação transitada
em julgado, a qual foi corretamente valorada como maus
antecedentes para exasperar a pena-base. 3. A existência de
decisões do Supremo Tribunal Federal, desprovidas de efeito
vinculante, em dissonância com o entendimento deste Superior
Tribunal de Justiça com relação à mesma matéria, não obsta a
este Sodalício que continue exercendo sua função constitucional
e aplicando o entendimento que concluir mais adequado à
legislação infraconstitucional. 4. Agravo a que se nega
provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1422172/DF, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
25/06/2019) (grifo meu).
Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
13
reincidência (fls. 168/169 Processo no 0093668-45.2018.8.26.0050 19a
Vara Criminal Central de São Paulo) com a atenuante da confissão
espontânea, permanecendo a pena naquele patamar.
Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de
pessoas, a reprimenda foi corretamente majorada em 1/3 (um terço),
alcançando agora 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16
(dezesseis) dias-multa, no piso.
Por fim, em razão da tentativa, a pena foi reduzida pela metade.
Contudo, entendo que o iter criminis percorrido foi reduzido, porquanto os
acusados apontaram a faca para a vítima, mas sequer houve o anúncio do
assalto ou a exigência da entrega de bens, afastando-se em demasia, portanto,
da consumação do delito. Assim, reduzo a pena na fração máxima de 2/3
(dois terços), tornando a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, no piso.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu 36 dias custodiado cautelarmente, conforme consta na Guia de
Recolhimento Provisória (fls. 277/288), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 12/11/2019 e a publicação da r. sentença
(18/12/2019), com o acréscimo de tempo até a presente decisão colegiada.
Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir
autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a
fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como os maus antecedentes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
14
reincidência, a prática do crime mediante emprego de faca, bem como o fato
de que o apelante estava foragido e cometeu novo crime, demonstrando total
desrespeito com as normas sociais e descaso com a Justiça impedem, nos
termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal,
a alteração do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Sandro Luis de Franca:
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo 59
do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo
legal, atingindo 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze)
dias-multa, em razão dos maus antecedentes (fls. 187), personalidade voltada
a prática de crimes (fl. 188), e circunstâncias e consequências do crime.
Utilizando os mesmos fundamentos da dosimetria do corréu, valoro
nessa etapa apenas os maus antecedentes do acusado (fl. 187 Processo no
0027172-83.2008.8.26.0050
e
fl.
188

Processo
no
0095675-54.2011.8.26.0050) e, em razão da existência de apenas duas
condenações anteriores, majoro a pena na fração usual de 1/6 (um sexto),
atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Na fase seguinte, a magistrada de origem reconheceu a confissão
extrajudicial do réu e a compensou com a reincidência (fl. 188 Processo no
0077437-21.2010.8.26.0050), permanecendo a reprimenda naquele patamar.
Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa ao concurso de
pessoas, a reprimenda foi corretamente majorada em 1/3 (um terço),
atingindo agora em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, e 14 (catorze) dias-multa, no piso.
Por fim, em razão da tentativa, a pena foi reduzida pela metade.
Todavia, da mesma forma do que dito acima, em razão do iter criminis
percorrido, reduzo a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando a
reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
e 04 (quatro) dias-multa, no piso.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o acusado
permaneceu 36 dias custodiado cautelarmente, conforme consta na Guia de
Recolhimento Provisória (fls. 277/288), lapso temporal compreendido entre a
prisão em flagrante, ocorrida em 12/11/2019 e a publicação da r. sentença
(18/12/2019), com o acréscimo de tempo até a presente decisão colegiada.
Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir
autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a
fixação de regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como os maus antecedentes, a
reincidência e a prática do crime mediante emprego de faca, impedem, nos
termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527216-90.2019.8.26.0228 -Voto no
16
a alteração do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reduzir a pena imposta ao réu Ricardo Cesar Batista da Silva para 02 (dois)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 05 (cinco) dias-multa,
no piso, e do réu Sandro Luis de Franca para 02 (dois) anos e 26 (vinte e
seis) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, no piso, mantendo-se, no
mais, a r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator